Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734146-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RUFINO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF D E S P A C H O Por meio do expediente de ID 64350693, o Distrito Federal informou que foi assegurada vaga ao impetrante para a realização de sessões hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho. Confira-se: “Informamos que o paciente DANIEL RUFINO DE SOUSA, CNS 706905175498237 foi regulado para vaga de HD Hospitalar no HRS” (ID 64350693). Diante de tal afirmação, manifeste-se o impetrante no prazo de até 5 (cinco) dias, dada a possibilidade de se extinguir o presente mandado de segurança em virtude da perda superveniente do interesse. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora